Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733807-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALDAIR REMUSSI RECORRIDOS: GERALDO MAGELA DA SILVA, SOMAR HF PRODUCAO E COMERCIALIZACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. HONORÁRIOS. PACTUAÇÃO. LIVRE. DESPROPORÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os contratos podem ser celebrados de modo escrito ou verbal e não há a obrigatoriedade de pactuação de contrato de honorários advocatícios na forma escrita na Lei n. 8.906/1994. 2. Os contratos devem ser mantidos, ressalvada a possibilidade das partes demonstrarem abusos, desproporções ou situações excepcionais que levem à revisão contratual. 3. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, caracterizando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, sustentando que o acórdão combatido, ao permitir que a parte contrária, inconformada com o conteúdo do laudo pericial, questionasse a suficiência e a pertinência da documentação já validada pela decisão judicial anterior, reabriu indevidamente questão preclusa, ofendendo a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima da parte insurgente na condução do processo; c) artigos 435 e 479, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a insatisfação com o conteúdo da perícia não legitima a tentativa dos recorridos de anularem uma prova válida, imparcial e produzida com observância ao devido processo legal. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, inscrito na OAB/DF sob o no 22.399. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 435, 479, 505 e 507, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, o juízo não analisou o requerimento de dilação do prazo para a apresentação da documentação contábil e considerou válido o laudo pericial produzido sem oportunizar a juntada dos documentos pugnados. Ademais, o magistrado concluiu pela validade da perícia exatamente em razão da ausência de provas sobre o passivo e patrimônio da pessoa jurídica. Portanto, mostrou-se contraditória a conduta do magistrado, em especial porque restou omisso em analisar a dilação do prazo requerido para apresentar a documentação necessária à produção da proa técnica e logo em seguida homologa o laudo por ausência de comprovação das alegações dos agravantes. Enfim, restou configurado o cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão merece ser anulada.” (ID 67319364). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71863473. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003